Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-53.2017.8.11.0021
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-53.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA - CPF: 316.984.095-91 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
EMPRÉSTIMO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido, consoante dispõe o 595 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT, que na Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1000950-53.2017.8.11.0021, proposta por
JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA
que

julgou procedente
os pedidos iniciais para o fim de: a) declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 803280386, nos termos do art.215,§2o e art.595 do Código Civil, art.39, inciso IV e art.48 do CDC; b) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA/E e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença; c) determinar a compensação dos valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos dos artigos 182, 884 e 368 do CC, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida e no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas. Os juros moratórios incidirão a razão de 1% a partir da citação. A restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada.
Ainda, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o Banco Apelante alega regularidade da contratação, débitos devidos e exercício regular do direito. Argumenta que o apelado firmou contrato de empréstimo com o apelante decorrente do contrato no 803280386, bem como que a contratação preencheu os requisitos legais, ressaltando que “além de o instrumento ter sido regularmente assinado por duas testemunhas, verifica-se que uma das testemunhas inclusive assinou a ROGO a procuração da parte autora (Cristiane Andrade Valença da Silva), constatando-se que estava presente no ato da contratação pessoa de confiança da parte autora”, Num. 528000576 – Pág.3.

Assevera que o empréstimo referente ao contrato no 80328036 pactuado em 11/05/2015 no valor de R$ 1.127,60, o qual fora estipulado o pagamento em 72 parcelas de R$ 32,57 foi feito de forma regular e devidamente liberado na conta do autor.

Ressalta que os contratos são plenamente válidos, eis que

observados os requisitos básicos disciplinados pelo art. 104 do CC, não obstante ainda que devem ser celebrados sobre livre manifestação das partes, conforme norma contida no art. 107 do CC e ainda, observado a possibilidade da celebração de contrato por meio de instrumento particular, conforme dispõe o artigo 595 do Código Civil, tendo em vista contrato juntado na peça contestatória, constando toda documentação daqueles que assinaram o contrato, de modo que assevera que não há ilícito ou desconto indevido praticado pelo Banco apelante.

Sustenta que o contrato foi devidamente assinado pelo apelado, portanto os descontos ocorridos são totalmente devidos, não tendo que se falar em indenização por danos morais, bem ainda que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra excessivo, de forma que, permanecendo a condenação deve ser minorado para valor com base em parâmetros razoáveis.

Ao final requer a reforma da sentença para que se reconheça a legalidade dos descontos realizados à Recorrida, afastando-se assim qualquer indenização, repetição de indébito ou obrigação de fazer imposta à Recorrente; de forma alternativa pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (Num.528000583).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme súmula 297 do STJ.

Pois bem
. O recurso comporta provimento. Explico:

No caso dos autos, a parte Apelada é aposentada, não sabendo ler e escrever.

É cediço que a condição de analfabeto não obsta a capacidade civil para a prática de determinados atos, sendo certo que a pessoa iletrada não é incapaz no sentido legal, e, portanto, não está impedida de contratar, mormente quando a norma que rege o contrato prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando imprescindível à formalização do ato ou negócio jurídico.

Nessa linha, o Código Civil ao tratar da prova, justamente pela capacidade que o analfabeto tem de contratar, permite a assinatura a rogo, quanto à hipótese do instrumento público:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

(...)

§ 2o
Se algum comparecente
não puder ou
não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

Todavia, o próprio Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1a) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2o do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2a) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.
(...)” (Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015). (destaquei).

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Nesse caminhar, verifico que a parte Apelante acostou aos autos o contrato celebrado para com a parte Apelada (Contrato No 803280386), bem como comprovante de residência e ainda os documentos pessoais das testemunhas que assinaram o contrato (Num. 52800562 – Pág.1/13), de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido.

É a jurisprudência:

BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. Tratando-se de documento referente a circunstâncias já alegadas pela parte em primeiro grau e observando-se o contraditório, os Tribunais pátrios vêm admitindo a possibilidade de sua juntada em sede de apelação, mormente quando não demonstrada a má-fé da parte ou ausente a hipótese da chamada "guarda de trunfos", isto é, o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor.
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido
.
Inteligência do art. 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, e reformo a sentença, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, com julgamento de mérito, nos termos 487, I do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial, entretanto a condenação fica suspensa, por fazer o Apelado jus aos benefícios da assistência judiciária, que ora lhe defiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020